Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722380-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: V. A. D. AGRAVADO: L. G. N. C. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. A. C., representado por sua genitora, contra a decisão Id. 196380859, proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, nos autos no 0700579-24.2022.8.07.0014, deferiu a tutela de urgência para restabelecer o convívio do pai com seu filho, nos moldes da decisão Id. 115422606, bem como ordenou a realização de estudo psicossocial sobre a guarda e a convivência do menor com o pai. Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão afeta a dinâmica familiar, bem como a própria segurança do filho menor. Explica que o Agravado (genitor) não demonstra que ostenta condições de manter a qualidade dos cuidados com o filho, pois descumpre os pedidos de atenção da genitora, bem como as recomendações médicas. Afirma, ainda, que o Agravado não informou o novo endereço em que reside, o que causa desconfiança e insegurança na entrega do menor ao genitor. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja estabelecido regime de visitação adequado e seguro ao menor. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão Id. 196380859 (autos de origem), que determinou o restabelecimento do convívio do pai com o seu filho, nos moldes da decisão Id. 115422606, bem como ordenou a realização de estudo psicossocial sobre a guarda e a convivência do menor com seu genitor. Como se sabe, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda. Este Tribunal de Justiça é assente que a interposição de recurso relacionado à guarda e ao regime de visitas entre os genitores, em nome da criança, atrai o não conhecimento da insurgência, por ilegitimidade recursal. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando ausentes os pressupostos de admissibilidade. A legitimidade das partes é compreendida como a pertinência subjetiva da lide, sendo o autor aquele a quem a lei assegura o direito de provocar a tutela jurisdicional para reconhecer/efetivar sua pretensão em face do demandado, de quem se exige a conduta para satisfazê-la. No caso em análise, verifica-se que a menor é parte ilegítima para pleitear a reforma da decisão agravada, porque o feito de origem é ação de guarda e regulamentação de visitas, cujo provimento jurisdicional interessa somente aos genitores e não à criança” (Acórdão 1370626, 07505681220208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. GENITORES DOS FILHOS. ART. 1.589, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA. 1. Nos termos do caput do art. 1.589 do Código Civil (CC), quem tem legitimidade para propor ação de regulamentação de visita dos pupilos são seus genitores. 2. Está correta a sentença que, diante da inércia das autoras em atender ao chamado judicial para regularizar o polo ativo da demanda, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade ativa das autoras, filhas do casal, pois, a legitimidade ad causam para as ações de regulamentação de visitas não está adstrita aos filhos menores, mas aos pais. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1134412, 07477322320178070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018). “DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. PEDIDOS DE GUARDA E REGULAMENTEÇÃO DE VISITAS. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE ALIMENTOS. VIABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. 1. Tratando a hipótese de indeferimento da inicial, desnecessária a concessão de feito suspensivo ao recurso nesta instância julgadora, tendo em vista a impossibilidade de a sentença gerar qualquer efeito antes do julgamento da pretensão recursal pelo Tribunal ad quem. 2. Muito embora seja possível a cumulação do pedido de alimentos com guarda e regulamentação de visitas, desde que seja observado o procedimento comum ordinário, a legitimidade da menor se limita à pretensão alimentar, sendo evidente sua ilegitimidade em relação aos demais pedidos. 3. Sendo possível o aproveitamento parcial do processo, impõe-se a cassação da sentença, em respeito aos princípios da celeridade e do melhor interesse do menor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 984723, 20150610113688APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 212/240). Como se verifica, o menor é parte ilegítima para pleitear a reforma da decisão agravada, porque o feito de origem é ação de guarda e regulamentação de visitas, bem como o pedido formulado no presente recurso, cujo provimento jurisdicional interessa somente aos genitores, e não à criança. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Distribua-se o presente recurso, observando-se possível prevenção. Publique-se e intimem-se.